Tribunal: TJSP
Processo: 2070927-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Interposição contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do artigo 1015 do CPC. Rol que não admite interpretação extensiva, nem analogia. Decisão mantida.
RECURSO REPETITIVO. TEMA 988. Decisão que não conduz à inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Taxatividade mitigada que não se vislumbra no

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Interposição contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do artigo 1015 do CPC. Rol que não admite interpretação extensiva, nem analogia. Decisão mantida.
RECURSO REPETITIVO. TEMA 988. Decisão que não conduz à inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Taxatividade mitigada que não se vislumbra no caso concreto. RECURSO NÃO PROVIDO, com aplicação de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2070927-
93.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante MARIA
LUIZA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravado
RODRIGO JORGE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO
AO RECURSO, com aplicação de multa. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2070927-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 09002
2
Agravo Interno Cível no 2070927-93.2019.8.26.0000/50000
Agravante
: Maria Luiza Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Advogado
: Fabrício Mark Contador
Agravado
: Rodrigo Jorge
Advogados
: Fernando Corrêa da Silva e outro
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 09002
rml
AGRAVO REGIMENTAL. Interposição contra decisão que não
conheceu do Agravo de Instrumento. Hipótese que não se enquadra
no rol taxativo do artigo 1015 do CPC. Rol que não admite
interpretação extensiva, nem analogia. Decisão mantida.
RECURSO REPETITIVO. TEMA 988. Decisão que não conduz à
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Taxatividade mitigada que não se vislumbra no caso concreto.
RECURSO NÃO PROVIDO, com aplicação de multa.
Cuida-se de Agravo Regimental interposto por MARIA LUIZA
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra RODRIGO
JORGE, objetivando a reforma da decisão monocrática de fls. 86/87, de minha relatoria, que
não conheceu do Agravo de Instrumento, diante da ausência de previsão legal do recurso,
conforme o rol taxativo estabelecido no artigo 1015 do CPC.
A recorrente insurge-se contra a decisão, aduzindo que há
manifesto prejuízo, visto que a nulidade não poderá ser sanada quando da interposição da
apelação, pois, de acordo com artigo 1.013, § 3o, do CPC, o tribunal somente poderá decidir
desde logo o mérito nas hipóteses ali descritas (teoria da causa madura), não estando incluída
a hipótese do reconhecimento de nulidade por incompetência do juízo.
Afirma que é imprescindível que o presente recurso seja
conhecido e provido para que seja decidido, de imediato, qual o juízo competente para a
tramitação da presente demanda, evitando-se que após longa tramitação do processo, ele
venha a ser anulado pelo tribunal por conta da incompetência do juízo, com a necessária
remessa dos autos para o juízo competente em flagrante prejuízo à celeridade processual e à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2070927-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 09002
3
duração razoável do processo.
O recurso foi processado sem a concessão do efeito suspensivo
(fls. 216) e respondido (fls. 219/222).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A agravante insurge-se contra a decisão que deixou de conhecer
do agravo, diante da ausência de previsão nas hipóteses do rol do artigo 1015 do Novo Código
de Processo Civil.
Todavia, como já fundamentado, o conteúdo decisório em
questão não se insere em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.015 do novo CPC,
cumprindo registrar que se trata de rol taxativo e não exemplificativo, não admitindo,
portanto, análise extensiva, tampouco interpretação analógica.
Além do mais, admitir o recurso para a finalidade pretendida
pela agravante não representaria interpretação extensiva, mas verdadeira ampliação analógica
do rol que foi restrito pelo legislador.
A respeito do tema, ensina Theotônio Negrão:
“O rol deste art. 1.015 é taxativo: se a decisão interlocutória está arrolada
nos incisos e no §ún., contra ela cabe agravo de instrumento; se não está
listada, não cabe.”1
Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
“Agravo de Instrumento. Ação indenizatória - Decisão que acolheu a
alegação de incompetência territorial aduzida pela requerida e determinou o
encaminhamento dos autos à Vara Cível de Betim - MG - Hipótese que não
1 NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo Civil e legislação processual civil em vigor. Anotações à Lei no
13.105 de 16.03.2015. 47a ed., São Paulo: Saraiva, 2016. Pg. 933.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2070927-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 09002
4
se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.015 do NCPC -
Rol taxativo - Recurso não conhecido” (Agravo de Instrumento no
2070881-75.2017.8.26.0000, Rel. Des. José Roberto Furquim Cabella, 6a
Câmara de Direito Privado, j. em 05/06/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Oposição ofertada em ação de
responsabilidade civil Decisão que reconhece a vis attractiva do Juízo
universal da falência e determina - Novo CPC que estabelece rol taxativo de
permissão para a interposição do recurso de agravo de instrumento (artigo
1.015 e de seu parágrafo único) - Negativa de seguimento - Agravo a que se
nega seguimento, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo
Civil” (Agravo de Instrumento no 2255580-41.2016.8.26.0000, Rel. Des.
João Carlos Saletti, 10a Câmara de Direito Privado, j. em 31/03/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de adjudicação compulsória Decisão
que acolhe preliminar de incompetência absoluta e determina a remessa dos
autos à Comarca diversa Inconformismo Insurgência por meio de agravo de
instrumento Hipótese não prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do NCPC
Recurso não conhecido.” (AI no 2214890-67.2016.8.26.0000 2a Câmara de
Direito Privado Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves j. 20.03.2017).”
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo de instrumento por se entender não enquadrado o
decisum de primeiro grau nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do
CPC. Ausência de impugnação especificada da decisão monocrática.
Inobservância ao disposto no art. 1.021, § 1.o, do CPC. Ausência de
pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso. Agravo interno não
conhecido. Não verificada a presença de qualquer das hipóteses do art. 80
do CPC. Litigância de má-fé não caracterizada. Não vislumbrada, ainda, a
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, mas sim
legítimo inconformismo da parte com a decisão hostilizada, não obstante o
reconhecimento da falta de pressuposto extrínseco de admissibilidade, por
força da irregularidade formal apontada. Multa do § 4.o do art. 1.021 do
CPC não aplicada. Incabível a fixação de honorários recursais, em
conformidade com o entendimento adotado pelo C. STJ no EDcl no AgInt no
REsp
no
1.573.573

RJ.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2170349-46.2016.8.26.0000;
Relator
(a): Rodrigo
Nogueira;
Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 5a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 16/11/2017; Data de Registro: 16/11/2017).
E, como consignado na decisão atacada:
“Não obstante, em que pese a convicção no sentido de que a restrição das
hipóteses de cabimento do agravo de instrumento foi opção do legislador, o
que não deveria ser revisto, portanto, senão pela via legislativa adequada, é
de rigor observar - tamanha a celeuma criada pela nova sistemática recursal
- que a discussão relativa à taxatividade das hipóteses do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil despontou no Colendo Superior Tribunal de
Justiça, que houve por bem resolver a questão na forma do procedimento
previsto para os recursos repetitivos, fixando, quanto ao TEMA 988, a tese
de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação" (grifei), o que afasta, portanto e novamente, a hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2070927-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 09002
5
conhecimento deste recurso, afinal, não há o que impeça a análise da
decisão agravada como preliminar de eventual apelação, no momento
adequado. Ademais, segundo a Teoria da Causa Madura, não se vislumbra
manifesto prejuízo ao recorrente, afinal, eventual nulidade poderá ser
sanada quando da interposição da apelação, desde que o feito encontre-se
devidamente instruído. ”
Por sinal, em que pese sustente a agravante que a ação deve
tramitar no foro de eleição e não do domicílio do autor, temos que a escolha dessa cláusula é
possível, pois o Código de Processo Civil permite a modificação da competência em razão do
território, desde que não haja abusividade. In casu, a distância entre a cidade de Ribeirão
Preto/SP, local de residência do autor, e a cidade de Itirapina/SP, foro eleito, é de 137 km,
com tempo estimado do percurso da viagem entre as duas cidades de aproximadamente 1 h 34
min, em claro prejuízo ao agravado.
Dessa forma, considerando (I) que as hipóteses de cabimento de
agravo de instrumento estão elencadas em rol exaustivo, em razão da escolha do legislador em
reforçar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias e; (II) a inexistência de
elemento que conduza à mitigação do rol taxativo, com base no TEMA 988/STJ; tem-se como
inadmissível o agravo quando tirado contra decisão que não esteja contemplada no artigo
1.015 do CPC/15, razão pela qual, de rigor, a manutenção da r. decisão monocrática.
Com efeito, há nítido propósito infringente no recurso, pois nada
há para ser alterado, restando presente, apenas, o inconformismo da agravante.
Diante do que dispõe o artigo 1021, §4o, do Código de Processo
Civil, condeno a parte agravante à multa respectiva, no montante equivalente a 5% do valor
atualizado da causa, observando a vedação prevista no respectivo §5o.
Em face do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO, com aplicação de multa.
ANA MARIA BALDY
Relatora